Tribunal: TJSP
Processo: 1003458-48.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por que embarga – Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003458-48.2019.8.26.0032; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Embargos de declaração rejeitados, porque ausentes na decisão recorrida vícios sanáveis por meio do presente remédio jurídico – Inconformismo que não deve ser externado por meio da presente via – Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por que embarga – Mesmo quando o recurso tem por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Embargos de declaração rejeitados, porque ausentes na decisão recorrida vícios sanáveis por meio do presente remédio jurídico – Inconformismo que não deve ser externado por meio da presente via – Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por que embarga – Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.